Tribunal: TJDFT
Processo: 0733424-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733424-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE AFONSO DE PAULA, VALERIA AFONSO DE PAULA BEZERRA AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE AFONSO DE PAULA e outros, ora exequentes/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF em Cumprimento de Sentença instaurado em desfavor de JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ora executadas/agravadas, nos seguintes termos (ID Num. 103951332 - autos de origem): "Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Simone Afonso de Paula e Valéria Afonso de Paula Bezerra em desfavor de JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda e João Fortes Engenharia, ambos qualificados nos autos. Por intermédio da sentença de ID 23143796, o pedido do autor foi julgado procedente em parte para, (...) "decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, a ressarcirem aos autores de todos os valores pagos, incluindo as arras/sinal, sem a incidência de qualquer desconto ou penalidade, corrigidos tais valores a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e ainda ao pagamento do valor de mercado correspondente a um aluguel mensal referente ao período em que as rés estiveram em mora com a entrega do imóvel (...)" Ao ID 40492795 a parte credora requereu a liquidação de sentença. Decisão de id 41610123 homologou cálculos e tornou líquida a condenação. No id 45704634 o devedor foi intimado para o cumprimento voluntário da obrigação. No id 50631682 houve a pesquisa de bens dos executados perante os sistemas informatizados. No curso dos autos, a parte ré informou que se encontrava em recuperação judicial, solicitando a suspensão do feito. Por intermédio da petição de ID 83291976 os credores informaram que figuram no Quadro Geral de Credores. Sobreveio no id 84671172 noticia do devedor de que o crédito da parte credora se encontra no rol de credores, conforme consta no item (i). Devidamente intimada a se manifestar, sob pena de preclusão e extinção do feito pela novação, a parte credora deixou o prazo transcorrer "in albis", conforme atesta certidão de ID 103684364. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. De início, destaco que os créditos correspondentes à obrigação principal e aos honorários sucumbenciais constam no quadro geral de credores, conforme informado pelos credores. Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que já houve a homologação do crédito e que o prazo para eventuais divergências e eventuais impugnações ao crédito findou-se. A mencionada Assembleia Geral de Credores trata-se de aprovação do plano de pagamento. Desta feita, operou-se a novação das dívidas anteriores, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05. Por fim, não há que se falar, no presente caso, em condenação em honorários advocatícios, quando a planilha em honorários da fase de cumprimento de sentença, já os considerou, e constam no quadro de credores. Ante o exposto, tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte do credor, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. Custas se houver, pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se". Insurgem-se as agravantes contra a transcrita sentença, proferida pelo Juízo a quo no bojo do processo n. 0037586-43.2016.8.07.0001, conforme esclarecido em petição de ID Num. 30639293. Requerem a reforma do referido pronunciamento judicial, de modo que a referida sentença seja anulada; seja determinado o retorno do trâmite do feito executório, com seguinte determinação de suspensão do feito. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, tais como as hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo legal. Todavia, no caso em exame, verifica-se que o pronunciamento judicial recorrido se trata de sentença, sem resolução de mérito, proferida pelo Juízo a quo. Portanto, tem-se que o recurso cabível nas circunstâncias presentes seria o de apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...). Não suficiente, cumpre salientar que, no caso em tela, com a interposição do recurso errôneo (agravo de instrumento) em face da sentença desafiada, não há como receber a presente peça recursal como se apelação fosse, uma vez que a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal deve se dar apenas quando existir dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, o que não ocorre na situação presente, dada a exata dicção do mencionado art. 1.009 do Diploma Processual vigente. Nesse sentido já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO CPC 924, II. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ERRO INTRANSPONÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISAO MANTIDA. 1. Não cabe o recurso de agravo de instrumento interposto em face de sentença proferida com fundamento no art. 924, II do CPC. É a apelação o recurso cabível em face da sentença que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento da obrigação, consoante arts. 203, §1o, 924, II e 1.009 do CPC. 2. Se a extinção do processo somente se dá por sentença e o meio de impugnação da sentença é a apelação, não paira dúvidas que o recurso cabível contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença é a apelação. 3. Havendo previsão expressa no ordenamento jurídico quanto ao recurso cabível de determinado ato judicial, não há margem para questionamentos ou dúvidas sobre qual recurso se deve interpor, constituindo, assim, erro inescusável o manejo de recurso diverso, restando afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que o recurso não foi conhecido como apelação.(Acórdão 1354092, 07013570720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, não verificado o pressuposto de admissibilidade relativo ao cabimento do presente agravo de instrumento interposto, o referido recurso não deve ser conhecido. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 18:43:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora